Tribunal: TJPA
Processo: 0826672-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826672-49.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora sub-rogada, decorrentes de danos elétricos oriundos de oscilações na rede de distribuição. A decisão considerou válidos os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora, reconhecendo o nexo causal e afastando excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão:

saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos para comprovar o nexo causal entre os danos e falha no fornecimento de energia elétrica e se estão presentes excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos técnicos unilaterais são válidos, desde que elaborados por profissionais idôneos e não impugnados eficazmente pela parte adversa, sendo suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicáveis excludentes genéricas desacompanhadas de prova.

5. Oscilações de energia configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

6. Normas regulatórias da ANEEL não afastam o controle jurisdicional sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais idôneos e não impugnados eficazmente são aptos a demonstrar o nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada por prova cabal de excludentes.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0826672-49.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 23859107

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
diante do seu inconformismo com decisão monocrática proferida por esta relatora no
ID 23859107
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO proposta pela ora agravada em desfavor da concessionária agravante,

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada
(ID 23859107)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a ressarcir valores despendidos pela seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, por danos elétricos decorrentes de oscilações na rede elétrica de responsabilidade da ré. A sentença acolheu os laudos técnicos apresentados pela seguradora e concluiu pela existência de nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Validade de laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) Existência de excludente de responsabilidade por fatores externos, caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissionais imparciais e idôneos, são válidos para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e as falhas no fornecimento de energia elétrica, não havendo cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está fundamentada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). A alegação de excludentes de responsabilidade não foi comprovada pela apelante.

5. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais consolidam o entendimento de que oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, não excluindo a responsabilidade do prestador de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais imparciais e idôneos são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede é objetiva, salvo comprovação de excludentes.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-SP, AC 1001224-81.2022.”.

Da a referida decisão monocrática, o EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
opôs embargos de declaração (
ID 24382072
) que foram rejeitados pela decisão de
ID

25119120
.

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o agravo interno
(ID 25724249)
sustentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou as normas que estabelecem procedimentos técnicos e requisitos documentais para o reconhecimento da responsabilidade das concessionárias em casos de danos por variações de energia. Alegou que o laudo apresentado pela seguradora é unilateral e não atende aos critérios exigidos pela regulação, além de não ter havido comunicação prévia que possibilitasse a vistoria dos bens supostamente danificados, inviabilizando a verificação do nexo de causalidade. Aduz que não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou existência de sobrecarga elétrica na rede de distribuição, invocando ainda a aplicação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, ausência de prova do dano e da origem do suposto defeito, bem como a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora, por ausência de hipossuficiência e verossimilhança. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, pela improcedência da pretensão regressiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

I. DA VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO

Da detida análise dos autos, observa-se ter sido colacionado pela seguradora apelada a apólice de seguro firmada com o segurado João Carlos Aragão Addario
(ID 23837171 - Pág. 4)
.

A apelante insurge-se contra o laudo técnico produzido de forma unilateral pela seguradora, sustentando ausência de contraditório e imparcialidade. No entanto, essa alegação não se sustenta.

Constata-se, ainda, que a seguradora apelada apresentou nos autos Laudos Técnicos indicativos de que danos materiais sofridos pelos equipamentos elétricos do segurado foram provenientes de descargas elétricas
(ID’s 23837171 - Pág. 23 a 23837171 - Pág. 26)
.

Ressalte-se que na contestação de
ID 23837183
a
concessionária apelante não impugnou a autenticidade dos Laudos Técnicos juntados pela seguradora e nem apresentou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas no referido documento, bem como nos orçamentos produzidos pela apelada
.

Neste contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, não se configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o nexo causal.

A jurisprudência reconhece a
validade de laudos unilaterais, desde que elaborados por profissionais técnicos imparciais e idôneos
, para comprovar a correlação entre oscilações na rede elétrica e os danos verificados.

Neste sentido colaciono:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.
O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico. (TJ-MT 10369857820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (destaque acrescentado)

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade das provas técnica e oral pretendidas pela concessionária, diante dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Inépcia não caracterizada. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Irrelevante o fato de a unidade consumidora de energia elétrica estar em nome de terceiro e não no da segurada. SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. PRESCRIÇÃO. Sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. RESSARCIMENTO.
Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora.
Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida, com exceção do valor referente à segurada Vanessa Mansur Pereira Hannouche, cujo sinistro ocorreu antes da celebração do contrato de seguro e sem que a ré estivesse fornecendo energia à unidade consumidora naquela data. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012248120228260196 SP 1001224-81.2022.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA ...Ver ementa completaNA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica,
instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica
. (TJ-PA - AC: 08227477920218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaque acrescentado)

Superadas as alegações relativas à validade do laudo técnico, passa-se à análise do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da concessionária apelante.

II. DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Observa-se, portanto, que os documentos colacionados aos autos atestam a ocorrência de oscilações/variações na rede elétrica e os danos decorrentes delas,
restando demonstrado no caso concreto o nexo causal
.

Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil da apelante está fundamentada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para afastar essa responsabilidade, caberia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. No entanto, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que os danos não foram causados por sua conduta, sem apresentar prova suficiente que sustente essa alegação.

Ainda que se reconheça a possibilidade de causas externas influírem na rede elétrica, o simples fato de tais eventos poderem ocorrer não exime a concessionária de sua responsabilidade, especialmente quando não comprova de forma inequívoca a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo consumidor.

Acerca do assunto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as concessionárias de serviço público são objetivamente responsáveis por danos causados por falhas no fornecimento, salvo nas hipóteses de excludente de responsabilidade. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros"
( AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2142455 PR 2022/0166589-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

Assim, considerando a prova documental apresentada pela seguradora apelada, bem como a ausência de impugnação eficaz por parte da concessionária apelante do acervo probatório, deve ser mantida a sentença proferida na origem, mantendo a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada.

III. DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR EM FACE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Por fim, não assiste razão à agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao sustentar que a decisão judicial recorrida teria violado as normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em especial a Resolução Normativa nº 1.000/2021, bem como ao alegar que haveria atuação indevida do Poder Judiciário sobre matéria sujeita à regulação técnica do setor elétrico.

Conforme é cediço, a atuação das agências reguladoras – como é o caso da ANEEL – possui natureza eminentemente técnica e normativa, competindo-lhes editar regulamentos e estabelecer procedimentos operacionais voltados à adequada prestação dos serviços públicos concedidos, nos termos do que dispõe a Lei nº 9.427/1996 e a Lei nº 8.987/1995.
Contudo, tal atuação não exclui o controle jurisdicional, mormente em hipóteses nas quais haja inequívoca demonstração de lesão a direito individual disponível, como ocorre nas demandas cíveis que envolvem pretensões de reparação por danos materiais decorrentes da má prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica
.

No caso vertente, a controvérsia posta a exame não diz respeito à validade abstrata dos atos normativos da ANEEL, tampouco à conveniência ou oportunidade de medidas administrativas, mas sim
à existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária em razão de danos causados por oscilação na rede elétrica
,
os quais foram devidamente comprovados nos autos, nos moldes exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.

É imperioso destacar que a relação jurídica que vincula a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), cuja aplicação não é afastada pela existência de regulação setorial técnica, tampouco pela edição de normas específicas pela ANEEL. Neste ponto, invoco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSMISSÃO APENAS DO DIREITO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a sub-rogação limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual, como a definição da competência, pretendida pela agravante" (AgInt no AREsp n. 2.036.742/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022).

2. "
A responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva"
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 5/3/2014).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.481.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Assim sendo, ainda que as resoluções normativas da ANEEL imponham determinados procedimentos internos para apuração administrativa do nexo de causalidade, essas disposições não vinculam o Poder Judiciário nem substituem os meios de prova admitidos no processo civil para aferição da responsabilidade civil da concessionária.

Nessa toada, e conforme o disposto no art. 620 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora responde independentemente de culpa pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, sendo-lhe facultado eximir-se do dever de indenizar somente mediante a comprovação da ausência de nexo de causalidade (art. 621). No presente caso, tal demonstração não foi sequer iniciada pela concessionária, que se limitou a alegações genéricas sobre eventuais excludentes de responsabilidade, sem instruir os autos com relatório técnico oficial, registros operacionais ou quaisquer evidências que apontassem a inexistência do suposto evento danoso na rede elétrica local.

Diante de tais fundamentos, não se acolhe a tese da agravante, porquanto destituída de respaldo fático e jurídico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025